Tribunal: TJDFT
Processo: 0730282-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730282-13.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO EMANUEL VIANA MEIRA, representado por KILDARE A. MEIRA AGRAVADO: PRODEESPE- CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo agravante contra o agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo primeiro. A supramencionada tutela de urgência consistia em determinar ao requerido/agravado a realização de matrícula do ora agravante, a aplicação de exames supletivos de conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, a emissão do certificado de conclusão a fim de viabilizar sua matrícula no curso de Bacharelado em Direito ofertado pelo Centro Universitário do Brasília – UniCEUB no 2o (segundo) semestre letivo de 2020. O agravante relata ter 16 (dezesseis) anos e ser estudante do 2o (segundo) ano do ensino médio na Instituição de Ensino Galois. Informa que sempre obteve notas acima da média e ótima frequência escolar, o que afirma demonstrar ser excelente aluno. Acrescenta ter desenvolvido, ao longo de sua vida acadêmica, inúmeros cursos profissionalizantes e atividades extracurriculares, o que sustenta reforçar o comprometimento com sua formação intelectual, além de demonstrar maturidade em perceber que o envolvimento social é tão necessário quanto a instrução acadêmica. Afirma que sua maturidade para a vida adulta pode igualmente ser revelada pela prematura opção profissional pelo direito e advocacia. Informa que em seguidas férias escolares desenvolveu atividades administrativas em escritório de advocacia. Relata ter contato com a área de formação de seu interesse, além de ter tido a oportunidade de trabalhar em escritório de contabilidade e de servir de assistente acadêmico em pesquisa para doutoramento em direito. Alega saber o que quer desde os 15 (quinze) anos, de modo a ter comprometimento quanto à sua profissionalização futura. Afirma que seu genitor emitiu declaração segundo a qual reúne todas as condições necessárias para cursar uma universidade. Defende que os genitores são os sujeitos mais abalizados para atestarem a maturidade de um filho. Aduz ter sido aprovado no vestibular de um dos cursos mais prestigiados e concorridos do Distrito Federal (Direito do UniCeub), mas que, apesar de a instituição ter acatado sua matrícula de forma preliminar, exigiu a apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e estipulou verbalmente o prazo de apresentação do referido certificado (até 04.09.2020). Relata que, ao se dirigir ao Centro Educacional Evolução com o objetivo de se submeter aos exames supletivos para a conclusão do Ensino Médio, teve o pedido negado por não ter idade mínima para realizá-los (18 – dezoito – anos completos). Defende que a aprovação no processo seletivo é suficiente para comprovar que os objetivos concretos do ensino médio foram alcançados. Conclui não ser necessário cursar o 3o (terceiro) ano para obter tal direito, visto ter demonstrado capacidade e aptidão intelectual para tanto. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Ressalta que a emissão do Certificado de Conclusão do Ensino Médio está condicionada à sua aprovação nos exames supletivos, ocasião na qual será novamente avaliado quanto ao currículo que compõe o ensino médio. Sustenta que, a despeito da previsão constante no art. 38, §1o, II, da Lei n. 9.394/1999, a aptidão para o ingresso no ensino médio não pode ser auferida exclusivamente pelo critério da faixa etária. Alega não ser incomum que jovens que sempre tiveram acesso a níveis elevados de educação adquiram a plena formação e o amadurecimento mental, intelectual e humano antes da maioridade civil. Afirma que, em razão disso, o art. 208, V, da Constituição Federal; o art. 4o, V, da Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996) e o art. 54, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.095/1990), dispõem que a educação deve ser disponibilizada de modo amplo, isonômico e universal, em consideração à capacidade individual de cada um. Defende que sua aprovação no processo seletivo em comento é suficiente para atestar a capacidade de ingresso antecipado no ensino superior sem que a supressão da etapa final do Ensino Médio lhe acarrete qualquer prejuízo de ordem cognitiva, emocional ou profissional. Acrescenta que o currículo do Ensino Médio, além de apenas visar consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental (art. 35, I, da Lei n. 9.394/1996), não possui relação de continuidade com o currículo do Ensino Superior, notadamente com o conteúdo do curso de Bacharelado em Direito. Alega que o impedimento de se submeter aos exames supletivos para concluir o Ensino Médio, mesmo após ter comprovado possuir aptidão intelectual para ingressar no ensino superior, obstará o seu pleno desenvolvimento, crescimento e a sua qualificação para o trabalho, além de configurar violação ao direito constitucional à educação (art. 205 da Constituição Federal). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao agravado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, promover a matrícula do ora agravante, aplicar-lhe os exames necessários à conclusão do Ensino Médio e, em caso de aprovação, emitir o Certificado de Conclusão do Ensino Médio. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a confirmação da decisão que deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo regular (ID 18728216). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche o requisito da probabilidade do direito, necessário à concessão do efeito suspensivo requerido. O art. 38, § 1o, da Lei n. 9.394/1996[1] (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), fixou a idade mínima de 18 (dezoito) anos para habilitação em cursos supletivos, exigência que não contraria o disposto nos art. 205 e 208, V, da Constituição Federal. A garantia assegurada pelo art. 208, V, da Constituição Federal, de acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada um, não dispensa a conclusão, pelo candidato, dos níveis fundamental e médio. Deve, para tanto, satisfazer os requisitos para concluir esses ciclos, a exemplo da idade mínima de 18 (dezoito) anos para realizar exame supletivo. A exigência é razoável. O art. 37, §1o, da Lei n. 9.394/1996[2] estabelece que a modalidade de educação de jovens e adultos tem por finalidade promover “oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho (...)”. O art. 37, caput, do supramencionado dispositivo legal, dispõe que esta modalidade de ensino é “destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria (...).” Há controvérsias sobre a matéria em debate, motivo pelo qual a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR[3]. Filio-me, contudo, ao entendimento segundo o qual a utilização da educação de jovens e adultos antes dos 18 (dezoito) anos vai de encontro à finalidade do instituto, pretensão que não deve ser resguardada pelo Poder Judiciário. Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, que corroboram o referido posicionamento: ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Edução) impõe dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los. (...) 3. Recurso Especial provido. (REsp 1792112/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza. 2. É inadmissível a subversão da teleologia do exame supletivo, o qual foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra razão que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. 3. Lamentavelmente, a excepcional autorização legislativa, idealizada com o propósito de facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio, além de promover a cidadania, vem sendo desnaturada dia após dia por estudantes do ensino médio que visam a encurtar sua vida escolar de maneira ilegítima, burlando as diretrizes legais. (...) 6. Recurso especial provido. (REsp. 1262673/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 30/08/2011). O agravante é estudante do 2° ano do ensino médio e tem 16 (dezesseis) anos de idade. Não satisfaz o requisito etário previsto no art. 38, da Lei n. 9.394/1996 para submissão a exame supletivo. A modalidade de Educação de Jovens e Adultos é destinada às pessoas que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade apropriada. Devido à previsão de modalidade diferenciada de educação às pessoas que não tiveram oportunidade de frequentar o ensino regular, a Resolução n. 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, previu requisito de frequência mínima para a conclusão dos estudos: Art. 33 Os cursos da educação de jovens e adultos - EJA presenciais e a distância, com objetivo de acelerar estudos dos ensinos fundamental e médio, devem cumprir, no mínimo, a duração de: (...) III - 18 (dezoito) meses com 1.200 (um mil e duzentas) horas para o ensino médio. O agravante, que não finalizou o ensino médio, não demonstrou não ter tido oportunidade de frequentar o ensino regular, tampouco demonstrou ter cumprido o requisito de frequência mínima supratranscrito. A substituição do período educacional que resta pelo curso supletivo suprime etapas importantes ao desenvolvimento educacional do agravante, o que é prejudicial à sua formação. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - MENOR DE 18 ANOS DE IDADE - ALUNO DO 2o ANO DO ENSINO MÉDIO - AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a antecipação da tutela para autorizar a matrícula em supletivo a menor de 18 anos, aprovado em vestibular sem concluir o ensino médio. 2. A substituição do 3o ano do ensino médio pelo curso supletivo suprime etapa importante do sistema educacional e traz prejuízos à formação do estudante, não se mostrando condizente com as diretrizes traçadas pela Lei no 9.394/96 que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em três anos. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.944456, 20150020326198AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 06/06/2016. Pág.: 374/380) PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. ALUNO JÁ MATRICULADO EM SUPLETIVO. PEDIDO DE MATRÍCULA EM OUTRO CURSO SUPLETIVO BUSCANDO A ANTECIPAÇÃO DE PROVAS COM DISPENSA DA CARGA HORÁRIA EXIGIDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - O curso supletivo, disciplinado nos artigos 37 e 38 da LDB, consistente na concentração de conteúdo em menor espaço de tempo, é destinado aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não puderam continuar o ensino fundamental ou o médio, não podendo servir de mero sucedâneo ao normal desenvolvimento dos cursos seriados. 2 - A Resolução no 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, estabelece a duração, no mínimo, de 1.200 (mil e duzentas) horas distribuídas em 18 (dezoito) meses para a conclusão do ensino médio (inciso III do art. 33), sendo, portanto, 06 meses para etapa do ensino médio, com a carga horária mínima de 400 horas. Assim, inviável a efetivação de matrícula de aluno em curso supletivo voltado à formação de jovens e adultos, com a realização antecipada de exames necessários à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, sem o cumprimento da carga horária mínima exigida, para o fim de matricular-se em curso de instituição de ensino superior particular no qual obtivera aprovação em vestibular, ainda que seja o aluno maior de 18 (dezoito) anos. 3 - Peculiaridades do caso concreto em que o Impetrante nem mesmo logrou êxito na aprovação em curso supletivo no qual já se encontra matriculado e pretende, por meio da tutela jurisdicional do Estado, ser matriculado em outro curso supletivo, a fim de ser submetido antecipadamente aos exames para conclusão do ensino médio, sem cursar a carga horária exigida. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1219286, 07151167220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravante tinha ciência, no momento de inscrição no vestibular, que, uma vez aprovado, não poderia se matricular no curso superior devido às exigências previstas em lei. Outros candidatos na mesma situação do agravante não buscaram o Poder Judiciário para se matricularem na universidade, pois sabiam que não cumpriam tais exigências. Permitir que o agravante (que não cumpre as exigências legais previamente estabelecidas para o ingresso em nível superior) ocupe uma vaga, significa retirar a vaga de outra pessoa que cumpre tais requisitos, em ofensa ao princípio da isonomia. Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. § 1o Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. [3] Acórdão n. 1179929, 20180020050719IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 29/04/2019, Publicado no DJE: 24/06/2019. Pág.: 381